Tribunal: TCU
Processo: 039.065/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18623/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.065/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelita Aparecida de Carvalho (XXX.359.306-XX); Claudia Lucia da Silva (XXX.316.916-XX); Denise Regina da Silva (XXX.187.076-XX); Denize Matilde Martins Tardeli (XXX.037.706-XX); Guilhermina Delmonte Medeiros de Carvalho (XXX.742.946-XX); Marcia Alessandra da Silva (XXX.033.156-XX); Maria Alice Martins Marins (XXX.884.386-XX); Maria Claret Lemos de Faria Silva (XXX.542.306-XX); Maria Cristina Lemos de Faria (XXX.162.326-XX); Maria Geralda Lemos de Faria (XXX.118.546-XX); Maria Imaculada Lemos de Faria Silva (XXX.235.506-XX); Maria Lucia Lemos de Faria Leite (XXX.788.406-XX); Maria Luiza Lemos de Aguiar (XXX.243.856-XX); Maria das Gracas Lemos de Faria (XXX.163.486-XX); Maria de Lourdes Pena Sousa (XXX.404.746-XX); Rosineia Aparecida de Carvalho Maciel (XXX.461.108-XX); Sandra Cristina da Silva Trindade (XXX.809.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.